Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.

3. No caso, não se verifica a alegada contradição interna do julgado caracterizada pela existência de premissas ou conclusões inconciliáveis. O acórdão foi claro e inteligível, apreciado suficientemente a controvérsia e apresentando de maneira coerente e fundamentada os motivos que levaram ao afastamento da capitalização mensal de juros e coeficiente de equalização de taxas, declinando, igualmente, as razões que levaram ao reconhecimento da reciprocidade da sucumbência e justificando a sua distribuição naquela proporção.

4. Se, todavia, as conclusões adotadas são “equivocadas” como sugere a PREVI, não quer dizer que elas não existam ou que sejam contraditórias. Não se pode confundir eventual vício processual na decisão com definição contrária aos anseios da parte. Do mesmo modo, inviável o enquadramento da alegação de “contrariedade” à ordem constitucional e infraconstitucional como vício de contradição.

5. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.